Tribunal: TJPA
Processo: 0000086-55.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000086-55.2017.8.14.0051

APELANTE: PEDRO SILVA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA FIXAÇÃO DA PENA. VETORES CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE VALORADOS EQUIVOCADAMENTE. REFORMA DA PENA-BASE. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. LONGO PERCURSO NO
ITER CRIMINIS.
NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE DEZ ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

I.
O magistrado valorou equivocadamente a culpabilidade, confundindo-a com o dolo. Em verdade, esse vetor diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do réu e não se relaciona com o elemento subjetivo do tipo, sem o qual não haveria crime. O vetor personalidade foi avaliado incorretamente, uma vez que o magistrado não dispunha de conhecimentos técnicos e tampouco de dados clínicos para avaliar a personalidade do agente. Presente apenas um vetor desfavorável ao recorrente, qual seja, as consequências do crime, visto que a tentativa de homicídio teria ocasionado sequelas graves na vítima, exigindo do julgador um juízo maior de reprovação sobre a conduta do réu. Precedentes;

II.
Sabe-se que a escolha da fração de diminuição leva em conta o percurso do acusado no iter criminis, isto é, o quanto ele se aproximou do resultado almejado. Na hipótese, trata-se de tentativa cruenta de homicídio, tendo o magistrado avaliado corretamente que
“o réu percorreu um longo trecho do iter criminis e [...] a vítima ficou com serias sequelas”
. Assim, correto está o emprego pelo juiz da fração mínima de redução de pena. A menção equivocada a arma de fogo representa apenas um erro material que não tem o condão de modificar o quantum de diminuição adotado.
Nova dosimetria em razão da reforma da pena base. Recorrente condenado à pena dez anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

PEDRO SILVA CHAVES
, inconformado com a r. sentença que o condenou
à pena de

12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado,

tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença penal, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Em seu recurso, a defesa afirmou que o juiz cometeu erros na dosimetria de pena. Argumentou que a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime foram erroneamente avaliadas como desfavoráveis, o que teria elevado indevidamente a pena base. A defesa também questionou o cálculo da sanção inicial, alegando que o magistrado, ao considerar três circunstâncias judiciais desfavoráveis, deveria ter fixado a pena base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e
não em 18 (dezoito) anos,

como consta na sentença.

Por fim, a defesa argumentou que a fundamentação para a aplicação da redução de pena pela tentativa, na fração mínima de um terço, não se sustenta nas provas dos autos, pois o juiz considerou a existência de uma arma de fogo, quando na verdade o crime foi cometido com uma faca. Por isso, a defesa solicita que a redução de pena seja aplicada em sua fração máxima, de dois terços.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e

provimento do

recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para
retificar a pena base
para
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.

O Ministério Público, em seu parecer, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso de apelação
, mas com a recomendação de que esta Corte de Justiça reanalise as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, na primeira

fase da dosimetria.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.
Transcrevo os fatos narrados na inicial acusatória
.

“[...] Consta do inquérito policial que, no dia 19/12/2016, pelo período da noite, em um bar de propriedade da vítima localizado na comunidade Vista Alegre do Rio Moju, Mojuí dos Campos/ PA, o Denunciado, agindo com ânimo de matar, por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, efetuou golpe de arma branca, Tipo Faca, contra o nacional José Maria Duarte, produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Lesão Corporal fls. 79/80, só não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme apurado, por volta de 16h00, a vítima estava trabalhando em seu bar no instante em que o acusado chegou e passou a ingerir bebida alcoólica até por volta de 20h00. Em dado momento, o acusado que já estava bastante alcoolizado, passou a discutir com o irmão da vítima, motivo pelo qual José Maria pediu para que PEDRO se retirasse do recinto. Inconformado, o Denunciado aproveitou-se do instante em que a vítima se pôs ao lado da mesa de bilhar e, resolvido a matá-lo, foi por trás da vítima e desferiu uma facada em suas costas, e só não prosseguiu com seu intento homicida posto que a vítima mesmo ferida conseguiu se defender com um taco de bilhar, razão pela qual o denunciado fugiu e posteriormente foi perseguido por parentes da vítima. A vítima recebeu pronto atendimento médico a tempo de ser salva. [...] Agindo desta forma, o Denunciado praticou o crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo simples fato da vítima o ter pedido para que se retirasse do bar, caracterizando motivação insignificante em razão da desproporção entre o resultado e o motivo da conduta, e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, qual seja, golpeá-lo de surpresa pelas costas [...]” (SIC)

São os fatos.

DO ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA.

A defesa requereu a reforma no cálculo de pena.

Transcrevo a dosimetria:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando uma faca certeira que atingiu pulmão, baço e intestino da vítima, quase causando sua morte, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui
maus antecedentes
, eis responde a vários outros processos inclusive envolvendo violência contra pessoa contra mulher, inclusive já possuindo uma execução de pena alternativa, assim irei considerar como favorável ao réu ante a caracterização da reincidência; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado seu envolvimento com fatos violentos da mesma natureza já tendo sido condenado por outro crime dolosos contra a vítima, Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada restou demonstrado de forma contrário; Quanto aos motivos considerando que isso foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como favorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar favorável ao réu, mas isso será levado em conta na segunda fase processual;
No que diz respeito as consequências considerando a vítima não veio a falecer, mas ficou com sequelas graves, entendo isso como desfavorável ao réu;
por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem,
considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de duas circunstância judicial desfavorável fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.
B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase de fixação não posso negar a existência de duas agravantes, a primeira é a reincidência (CP, artigo 61, inciso I) eis que já condenado por crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher antes dos fatos hoje julgado e a segunda é o uso do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, aliena “c”), o que foi inclusive reconhecido pelo Conselho de Sentença como qualificadora, embora não utilizada para qualificar o homicídio o que foi feito pelo motivo fútil, e, assim aumento a pena do acusado para 20 (vinte) anos de reclusão. Por outro lado, verifico a presença da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”), e, por isso, reduzo a pena do acusado para 19 (dezenove) anos de reclusão. C – Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena. Por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa. Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente.
Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a falha da arma na segunda oportunidade em que foi carregado, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante do fato de que a vítima ficou com serias sequelas, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída no mínimo de um terço passando a mesma para 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão. D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu PEDRO SILVA CHAVES fixada em 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o delito de tentativa de homicídio qualificado tendo como vítima José Maria Duarte (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II).”

Analisando o cálculo de pena, observa-se que o magistrado valorou equivocadamente a culpabilidade, confundindo-a com o dolo. Em verdade, esse vetor diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do réu e não se relaciona com o elemento subjetivo do tipo, sem o qual não haveria crime. Igualmente, o vetor personalidade foi avaliado incorretamente, uma vez que o magistrado não dispunha de conhecimentos técnicos e tampouco de dados clínicos para avaliar a personalidade do agente.

Assim, presente apenas um vetor desfavorável ao recorrente, qual seja, as consequências do crime, visto que a tentativa de homicídio teria ocasionado sequelas graves na vítima, exigindo do julgador um juízo maior de reprovação sobre a conduta do acusado.

Logo, diante de um vetor desfavorável, aumento a pena base em dois anos, encontrando a sanção de
quatorze anos de reclusão
. Frise-se que foi aplicada a fração de um sexto sobre a pena mínima prevista para o crime, como critério para o aumento de pena por cada vetor desfavorável. Trata-se de critério mais benéfico ao réu, do que aquele de um oitavo sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima prevista para o delito
[1]
.

Presentes, ainda, as agravantes da reincidência e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, previstas no art. 61, incisos I e II, alínea “c” do CPB. Desta feita, aumento a pena intermediária em dois anos de reclusão, sendo um ano para cada agravante, o que representa o mesmo
quantum
adotado pelo magistrado na sentença. Com esta operação, encontra-se a pena de dezesseis anos de reclusão, a qual reduzo em um ano, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, constante

do art. 65, inciso III, alínea “d” do CPB. Logo, na segunda fase do cálculo, fica
o réu condenado a

quinze anos de reclusão.

Foi reconhecida pelos jurados uma causa de redução de pena, qual seja a tentativa. Sabe-se que a escolha da fração de diminuição leva em conta o percurso do acusado no
iter criminis
, isto é, o quanto ele se aproximou do resultado almejado.

Na hipótese, trata-se de
tentativa cruenta de homicídio
, tendo o magistrado avaliado corretamente que “
o réu percorreu um longo trecho do iter criminis e [...] a vítima ficou com serias sequelas”.
Assim, correto está o emprego pelo juiz da fração mínima de redução de pena. A menção equivocada a arma de fogo representa apenas um erro material que não tem o condão de modificar o
quantum
de diminuição adotado. Portanto, reduzo a reprimenda em um terço, encontrando
a pena de dez anos de reclusão
,
em regime inicialmente

fechado, a qual considero concreta e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,

conheço e
dou

parcial provimento ao apelo
, termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)”

Belém, 05/08/2024